Tribunal: TCU
Processo: 023.594/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7515/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.594/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eder Soares Marques Junior (XXX.578.101-XX); Erick Franck Cainelli (XXX.977.451-XX); Fatima Eliana Pontes de Andrade (XXX.143.001-XX); Julio Cesar Pereira Lobtchenko (XXX.924.231-XX); Lairy Silva Coutinho (XXX.963.381-XX); Mailson Vieira Jesus (XXX.814.281-XX); Marleide Ferreira Alves (XXX.801.058-XX); Severino Teodoro dos Santos (XXX.978.674-XX); Thiago Augusto dos Santos (XXX.416.398-XX); Victor Vicentin Bentes (XXX.452.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.